Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-59.2021.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004688-59.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), LARISSA DURAES TUDE - CPF: 135.472.097-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004688-59.2021.8.11.0037

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação Sub-Rogatória de Ressarcimento de Indenização nº 1004688-59.2021.8.11.0037, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos ao equipamento do segurado, não tendo a apelada logrado êxito a afastar o nexo de causa entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Diz que competia à apelada comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros, conforme determina o art. 14, § 3º do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assevera que restou comprovada que a queima do equipamento foi ocasionada por queda de energia e a prova constitutiva do direito da autora foi suficiente, de forma que se verifica que houve queda da rede fornecida pela apelada, havendo o comprometimento elétrico do aparelho, sendo apresentado laudo confeccionado por profissional capacitado e habilitado da área.

Afiança que ao contrário do que diz o juízo, provou

os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC, ao trazer aos autos a cópia da apólice de seguro mantida com o segurado, laudo de vistoria, laudo técnico, orçamento referente aos reparos necessários no equipamento e recibo de quitação, e complementa que, de acordo com o art. 333, inciso II, CPC, cabe a apelada provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante, o que não ocorreu nos caso em tela.

Enfatiza que devem ser reconhecidos como válidos e regulares os laudos particulares, acostados pelo segurado, como prova dos danos e do nexo de causalidade, e menciona que a parte apelada não juntou qualquer tipo de documento que demonstrasse a inexistência de distúrbios à rede elétrica ou chamados de reparo na região.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da apelada, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 3.499,00 (três mil e quatrocentos e noventa e nove reais), com a devida atualização monetária e juros, bem como condenar a apelada aos ônus da sucumbência, bem como a reembolsar as custas e despesas processuais, devidamente corrigidas a partir dos respectivos pagamentos (Id. 165990915).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 165990920).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 165990917.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14
a
16/06/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou esta ação s
ub-rogatória de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (Super Auto Veículos Eireli), cujo contrato está representado pela apólice nº 118 17 4003543, do ramo “Compreensivo Empresa” e vigência de 1 (um) ano a partir de 27/06/2020, conforme documento anexo, até o limite da importância segurada, em caso de evento incerto previsto nas cláusulas especiais de cobertura da respectiva apólice.

Ocorre que, no dia 10/01/2021, a área na qual a segurada é estabelecida, sofreu com distúrbios e oscilações na rede de distribuição administrada pela reclamada, ocasionando a queima de diversos equipamentos.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 3.499,00 (três mil e quatrocentos e noventa e nove reais), com os acréscimos legais.

A requerida, por sua vez, alegou que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade, tampouco há demonstração de que foi ela que exclusivamente causou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora da empresa segurada.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora/apelante interpõe o presente apelo sob o argumento de que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos ao equipamento do segurado, não tendo a apelada logrado êxito a afastar o nexo de causa entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a seguradora/autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos da sua segurado

Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que a empresa segurada (Super Auto Veículos Eireli), contratou a seguradora/apelante, para garantir a reparação dos seus bens, cujo contrato está representado pela apólice nº 118 17 4003543 (Id. 165990859), do ramo “COMPREENSIVO EMPRESA” e vigência de 1 (um) ano a partir de 27/06/2020, conforme documento anexo, até o limite da importância segurada, bem como o sinistro ocorrido com o equipamento segurado.

De acordo com o laudo técnico, concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos componentes do aparelho da empresa segurada, impossibilitando o funcionamento dos mesmos.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foi apurado danos no valor de R$ 3.499,00 (três mil e quatrocentos e noventa e nove reais), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização, conforme comprova recibo de indenização em anexo (Id. 165990866)

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A Energisa/recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

In casu
, a empresa segurada teve aparelhos eletrônicos (TV e ar condicionado), descritos na inicial danificados em virtude de descarga de energia elétrica, atestado pelo Laudo Técnico (Id. 165990861 – pág. 01 a 03), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da empresa segurada indenizada, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$ 3.499,00 (três mil e quatrocentos e noventa e nove reais), com os acréscimos legais, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença hostilizada, para condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor de R$ 3.499,00 (três mil e quatrocentos e noventa e nove reais)acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023